Tribunal: TJBA
Processo: 8080721-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080721-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMERINDO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s): ISADORA CLARA MAGALHAES DE SOUZA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):NATHALIA SATZKE BARRETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
INDEFERIMENTO
DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
AUSÊNCIA D
OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de iistrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão de cobranças decorrentes de contrato bancário impugnado pela parte agravante, sob alegação de inexistência de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito, para suspender cobranças decorrentes de contrato bancário cuja contratação é contestada pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A instituição financeira apresentou documentos que indicam a formalização da contratação digital, incluindo proposta contratual identificada e validação biométrica, elementos que, em cognição sumária, conferem presunção de legitimidade à manifestação de vontade eletrônica do consumidor.

O banco juntou comprovante de liberação do valor contratado, no montante de R$4.116,97, creditado em conta corrente de titularidade do agravante, circunstância contemporânea à assinatura digital do contrato.

O recebimento do valor pelo consumidor enfraquece a alegação de inexistência do negócio jurídico, pois a disponibilização do crédito e sua presumida utilização indicam plausibilidade da contratação.

Embora recaia sobre a instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, tal encargo foi atendido em sede de cognição sumária mediante apresentação do contrato eletrônico e do comprovante de transferência do crédito.

Diante desses elementos, não se evidencia a probabilidade do direito alegado, circunstância que impede o deferimento da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A apresentação de contrato eletrônico com validação biométrica e comprovante de liberação do crédito em conta do consumidor constitui elemento suficiente, em cognição sumária, para afastar a probabilidade do direito em pedido de suspensão de cobranças bancárias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8080721-11.2025.8.05.0000
,
de
Valença
-BA
, em que
são

a
gravante,
ALMERINDO JESUS DOS SANTOS
e
agravad
a,
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12